Tribunal: TJES
Processo: 0000489-04.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Bancários; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ERESP 1.413.542/RS. DANO MORAL IN RE IPSA. CONsectÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente contrato de cartão de crédito consignado, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, em favor de JOÃO MARTINS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir independentemente de prévia tentativa de solução administrativa; (ii) estabelecer se incide prescrição trienal em contrato de trato sucessivo; (iii) determinar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação diante da impugnação da assinatura; (iv) definir o regime aplicável à repetição do indébito, simples ou em dobro; (v) estabelecer a existência e a extensão do dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário; e (vi) fixar o termo inicial de incidência de juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição afasta a exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ação judicial em relações de consumo.

4. Em contratos de trato sucessivo, a contemporaneidade dos descontos ao ajuizamento da ação impede o reconhecimento da prescrição.

5. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

6. A inércia da instituição financeira em requerer prova pericial grafotécnica, mesmo intimada, inviabiliza o reconhecimento da regularidade da contratação.

7. A simples disponibilização de valores em conta bancária não convalida negócio jurídico inexistente ou fraudulento, ausente prova de manifestação válida de vontade.

8. A repetição do indébito em dobro é cabível apenas para descontos indevidos realizados após 30/03/2021, em razão da modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS; anteriormente, a restituição deve ocorrer de forma simples, com compensação dos valores efetivamente creditados, para evitar enriquecimento sem causa.

9. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, sendo proporcional o quantum indenizatório fixado.

10. Os consectários legais devem observar, quanto aos danos materiais, correção monetária desde o prejuízo e juros de mora desde o evento danoso, e, quanto aos danos morais, correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Impugnada a assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar a autenticidade do documento, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

2. A ausência de prova da contratação válida conduz à declaração de inexistência do negócio jurídico e à restituição dos valores descontados indevidamente.

3. A repetição do indébito em dobro somente se aplica aos descontos realizados após 30/03/2021, em razão da modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS.

4. Descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral presumido, sendo devida indenização em valor proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 398 e 884; CPC/2015, art. 429, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 479.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000489-04.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JOAO MARTINS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ERESP 1.413.542/RS. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente contrato de cartão de crédito consignado, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, em favor de JOÃO MARTINS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir independentemente de prévia tentativa de solução administrativa; (ii) estabelecer se incide prescrição trienal em contrato de trato sucessivo; (iii) determinar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação diante da impugnação da assinatura; (iv) definir o regime aplicável à repetição do indébito, simples ou em dobro; (v) estabelecer a existência e a extensão do dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário; e (vi) fixar o termo inicial de incidência de juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição afasta a exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ação judicial em relações de consumo.

4. Em contratos de trato sucessivo, a contemporaneidade dos descontos ao ajuizamento da ação impede o reconhecimento da prescrição.

5. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

6. A inércia da instituição financeira em requerer prova pericial grafotécnica, mesmo intimada, inviabiliza o reconhecimento da regularidade da contratação.

7. A simples disponibilização de valores em conta bancária não convalida negócio jurídico inexistente ou fraudulento, ausente prova de manifestação válida de vontade.

8. A repetição do indébito em dobro é cabível apenas para descontos indevidos realizados após 30/03/2021, em razão da modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS; anteriormente, a restituição deve ocorrer de forma simples, com compensação dos valores efetivamente creditados, para evitar enriquecimento sem causa.

9. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, sendo proporcional o quantum indenizatório fixado.

10. Os consectários legais devem observar, quanto aos danos materiais, correção monetária desde o prejuízo e juros de mora desde o evento danoso, e, quanto aos danos morais, correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Impugnada a assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar a autenticidade do documento, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

2. A ausência de prova da contratação válida conduz à declaração de inexistência do negócio jurídico e à restituição dos valores descontados indevidamente.

3. A repetição do indébito em dobro somente se aplica aos descontos realizados após 30/03/2021, em razão da modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS.

4. Descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral presumido, sendo devida indenização em valor proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 398 e 884; CPC/2015, art. 429, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO PAN S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo/ES, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por
JOÃO MARTINS
em desfavor do ora recorrente, julgou procedentes os pedidos iniciais, (i) declarando a inexistência da relação jurídica referente ao referido contrato, (ii) condenando o apelante (a) à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos, bem como (b) ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, com juros e correção monetária a partir do arbitramento.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) há ausência de interesse de agir da parte autora, diante da inexistência de pretensão resistida e da falta de tentativa prévia de solução administrativa; (ii) a pretensão autoral encontra-se atingida pela prescrição trienal, uma vez que transcorrido lapso superior a três anos entre o primeiro desconto e o ajuizamento da ação; (iii) restou comprovada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com disponibilização e utilização dos valores creditados na conta do recorrido, não sendo exigível a produção de prova pericial grafotécnica; (iv) é indevida a repetição do indébito em dobro, por inexistir má-fé da instituição financeira, devendo, quando muito, ser determinada a restituição simples, assegurado o direito à compensação dos valores depositados em favor do consumidor; (v) não se configuram danos morais indenizáveis, ou, subsidiariamente, o valor fixado mostra-se excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido; e (vi) os juros de mora operantes sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais deve incidir a partir da decisão judicial.

Pois bem. A
pós a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a r. sentença merece ser parcialmente reformada
, no que tange ao regime de repetição do indébito e de incidência de correção monetária e juros de mora.

De início, todavia, na esteira da pacífica jurisprudência deste Sodalício, “
rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir
, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) assegura que o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ações judiciais, salvo exceções específicas, não aplicáveis às relações de consumo” (TJES, ApCiv 5000393-36.2023.8.08.0032, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julg: 31/10/2024).

Ato contínuo, em relação à alegada
prescrição
da pretensão indenizatória ao fundamento de ter transcorrido o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do CC entre o primeiro desconto do benefício previdenciário e o ajuizamento da demanda, a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível é firme em afastar o seu reconhecimento, na medida em que, sendo o
contrato impugnado de trato sucessivo, a contemporaneidade dos descontos ao tempo do ajuizamento da ação impede o reconhecimento da prejudicial de mérito suscitada (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5026681-12.2023.8.08.0035, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 14/11/2024).

Em evolução, no
mérito
, embora a apelante tenha juntado aos autos instrumento contratual e comprovante de depósito de valores, tais elementos, isoladamente considerados, não se mostram suficientes para comprovar existência de manifestação válida de vontade, sobretudo diante de impugnação expressa da assinatura e de alegação consistente de fraude.

Nesse ponto, incide o entendimento consolidado no Tema nº 1.061 do STJ, segundo o qual, impugnada autenticidade de assinatura constante em contrato bancário, transfere-se à instituição financeira ônus de comprovar veracidade do documento, nos termos do art. 429, II, do CPC.

Destaque-se que embora regularmente intimada para especificação de provas, a instituição financeira manteve postura inerte quanto à produção de prova pericial grafotécnica, meio idôneo e indispensável para elidir dúvida instaurada acerca da autenticidade do contrato.

Tal inércia probatória, em contexto de inversão do ônus da prova, opera em desfavor da apelante, inviabilizando acolhimento de tese defensiva fundada apenas em presunções, sem lastro técnico-científico apto a demonstrar regularidade da contratação.

Reitere-se, ainda, que a simples disponibilização de valores em conta bancária não possui aptidão para convalidar negócio jurídico inexistente ou fraudulento, pois a formação válida do vínculo contratual exige demonstração inequívoca de consentimento, o que não se verificou no caso concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. TJES, firmada em casos análogos,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FRAUDE. ASSINATURA IMPUGNADA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a inexistência do contrato bancário impugnado; (ii) determinar a restituição simples dos valores descontados, com atualização monetária e juros legais; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. O autor alega não ter contratado o empréstimo consignado que ensejou descontos em seu benefício previdenciário, ao passo que a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação com base em suposta assinatura do autor e no depósito dos valores em sua conta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira comprovou a validade e regularidade da contratação impugnada, diante da alegação de fraude e da impugnação da assinatura aposta no contrato; (ii) definir se estão presentes os pressupostos para a condenação por dano moral em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário. III. RAZÕES DE DECIDIR A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada pelo juízo de origem, diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança da alegação de fraude, impondo à instituição financeira o dever de comprovar a autenticidade da assinatura constante no contrato bancário, nos termos do art. 429, II, do CPC/15 e conforme tese firmada no Tema 1061 do STJ.
A instituição financeira, mesmo intimada para especificação de provas, manteve-se inerte e não requereu a produção de prova pericial grafotécnica, restando descumprido o ônus probatório que lhe competia. A simples semelhança entre assinaturas não afasta, por si só, a alegação de vício na contratação, sobretudo diante da divergência relevante nos dados cadastrais (endereço inconsistente) e do contexto de múltiplas contratações simultâneas por parte do autor, pessoa idosa e vulnerável, em diferentes instituições bancárias, o que denota padrão atípico e indicativo de fraude. A disponibilização de valores na conta do autor não convalida contratação inexistente ou fraudulenta, sendo necessária a comprovação da manifestação válida de vontade para formação do vínculo contratual
. O dano moral resta configurado in re ipsa quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, por contratação não reconhecida pelo consumidor, nos termos da Súmula 479 do STJ e da jurisprudência consolidada da Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, quando impugnada pelo consumidor, conforme dispõe o art. 429, II, do CPC/15 e o Tema 1061 do STJ. A ausência de requerimento para produção de prova pericial grafotécnica, diante da inversão do ônus da prova, implica a procedência do pedido de inexistência contratual. A existência de fraude na contratação bancária autoriza a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais, presumidos em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 85, §11, 368, 428, I e II, 429, II; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no IRDR 0008932-65.2016.8.10.0000/MA, Tema 1061, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021; STJ, Súmula 479. (ApCiv 5000207-89.2023.8.08.0039, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julg: 26/09/2025)

Impõe-se, nessa linha de raciocínio, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, a
repetição
dos valores descontados de forma indevida.

Neste ponto, todavia, a sentença merece ser ajustada, na medida em que, embora tenha o c. STJ fixado entendimento de que a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé (EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30/3/2021), houve a
modulação dos efeitos
do referido
decisum
, para determinar que o entendimento “seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados
após a data da publicação deste acórdão”, ou seja, após 30/03/2021
.

Assim, afigura-se cabível a repetição do indébito em dobro somente em relação aos descontos indevidos efetuados após 30/03/2021, diante da violação à boa-fé objetiva; antes disso, a repetição deve se dar de forma simples, ante a ausência de prova da má-fé da recorrente.

Além disso, d
eclarada a inexistência do contrato, com retorno das partes ao
status quo ante
, é devida a
compensação
entre os valores a serem restituídos ao consumidor e o montante principal efetivamente creditado em sua conta pela instituição financeira, a fim de evitar o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Em evolução, comprovada a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, configurado resta o
dano moral
indenizável nos termos da jurisprudência deste Sodalício, não se revelando desproporcional o
quantum
indenizatório fixado na origem (R$ 3.000,00), que reponta consonante ao patamar estabelecido na jurisprudência deste Sodalício em casos similares.

Nesse sentido, tenho decidido em casos similares, vale conferir:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINALIDADE TÍPICA . DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, envolvendo contratação de cartão de crédito consignado que não foi utilizado para finalidade típica . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões centrais são: (i) verificar se houve desvirtuamento da modalidade contratual de cartão de crédito consignado; (ii) definir se há cabimento para conversão em empréstimo consignado tradicional e devolução de valores; e (iii) avaliar a existência de danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de comprovação de utilização do cartão de crédito para finalidade típica (compras ou pagamentos a prazo) e a inexistência de entrega do cartão físico ao consumidor caracterizam desvirtuamento da modalidade contratual, configurando prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC. 4 . A conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de juros do mercado, é medida que reequilibra a relação contratual e respeita os direitos do consumidor. 5. Os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos de forma simples para pagamentos efetuados até 30.03 .2021 e em dobro para os realizados posteriormente, em conformidade com precedentes do STJ, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. 6.
A conduta da instituição financeira ao induzir o consumidor a contratar produto financeiro desvirtuado violou o direito à informação clara e adequada, configurando dano moral passível de indenização, fixada em R$ 5.000,00
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . A ausência de utilização do cartão de crédito consignado para finalidades típicas e a falta de entrega do cartão físico caracterizam desvirtuamento contratual, autorizando sua conversão em empréstimo consignado tradicional. 2. A prática abusiva na contratação de produtos financeiros pode ensejar danos morais, desde que evidenciada a violação à dignidade do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 6º, III, e 51, IV; CPC, art. 85. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040545220248080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Por fim, não viceja a alegação recursal
genérica
de que a
correção monetária
e os
juros de mora
incidentes sobre a condenação devam incidir a partir da data do arbitramento.

Sem prejuízo disso, a r. sentença deve ser adequada, quanto aos consectários legais, a fim de se estabelecer o seguinte: (i) em relação aos
danos materiais
, a correção monetária incide desde a data do prejuízo (Súmula 43/STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), ambos equivalentes,
in casu
, às datas dos descontos indevidos; e, (ii) em relação aos
danos morais
, opera-se a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), incidindo juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), este à data do primeiro desconto indevido, nos termos da jurisprudência deste Sodalício (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5011663-57.2022.8.08.0011, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/Dec/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S/A e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para (i) estabelecer que a
repetição do indébito
sob a forma dobrada somente alcança os descontos indevidos efetuados a partir de 30/03/2021, bem como para (ii) estabelecer que, em relação aos
danos materiais
, a correção monetária incide desde a data do prejuízo (Súmula 43/STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), ambos equivalentes,
in casu
, às datas dos descontos indevidos; e, em relação aos
danos morais
, incide correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), este à data do primeiro desconto indevido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)